Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Retorno dos autos à 6a Turma Cível para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, em razão de suposta divergência entre o acórdão n. 1935947 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
2. No julgamento da apelação, o colegiado negou provimento aos recursos e fixou os honorários advocatícios com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a aplicação automática do Tema 1.076.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão divergiu do entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ ou se há distinção fática e jurídica que justifique a aplicação de critérios distintos para a fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No acórdão, fundamentou-se, expressamente, a distinção entre o caso concreto e o Tema 1.076 do STJ, demonstrando que a aplicação automática da tese firmada poderia resultar em condenação desproporcional, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O próprio STJ, ao aplicar o Tema 1.076, reconheceu que, em situações excepcionais, o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios pode ser admitido para evitar resultados injustos.
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.412.069, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria (Tema 1.255), o que reforça a necessidade de considerar os princípios constitucionais que norteiam a fixação dos honorários advocatícios.
7. Diante da devida fundamentação e da inexistência de contradição com o entendimento do STJ, não há razão para retratação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Mantido o acórdão n. 1935947, sem retratação.

Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível afastar a aplicação automática do Tema 1.076 do STJ quando houver justificativa fundamentada.
2. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.255 reforça a necessidade de interpretação sistemática das normas processuais, garantindo a harmonia entre os precedentes vinculantes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II, e art. 85, §§ 2o, 8o e 11o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP); STF, RE n. 1.412.069 (Tema 1.255); STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.06.2022; STF, ACO n. 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022.